Tribunal: TJBA
Processo: 8036311-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036311-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA

Advogado(s):JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PERFEIÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao não reconhecer o excesso de execução arguido pela parte agravante, sob fundamento de que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais estaria correta conforme valor da causa indicado pela parte exequente/agravada. A agravante sustenta que o valor adotado pela parte exequente/agravada (R$1.697.611,75) não foi acolhido pelo juízo, razão pela qual o valor legítimo a ser considerado seria aquele anteriormente fixado em R$165.707,82.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão ou formação de coisa julgada quanto ao valor da causa indicado em R$1.697.611,75 em segunda emenda à petição inicial; (ii) determinar se está caracterizado o excesso de execução em razão da adoção indevida desse valor como base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segunda emenda à petição inicial, na qual se alterou o valor da causa para R$1.697.611,75, foi apresentada após a citação da parte ré e não contou com a sua anuência, conforme exige o art. 329, II, do CPC.

O juízo de origem não acolheu a segunda emenda à petição inicial, tendo, inclusive, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não correção dos vícios processuais identificados na petição inicial, entre eles a ausência de quantificação individualizada dos pedidos.

A ausência de decisão judicial acolhendo a alteração do valor da causa impede a aplicação dos arts. 292, § 3º, e 293 do CPC como fundamentos para considerar válido o valor de R$1.697.611,75.

O valor da causa que se estabilizou processualmente foi o indicado na primeira emenda à petição inicial, no montante de R$165.707,82, ainda antes da citação da parte ré.

Não se aplica ao caso o princípio do
venire contra factum proprium
, pois a segunda emenda não gerou efeitos jurídicos, inexistindo conduta contraditória apta a vincular a parte agravante.

A execução promovida com base em valor superior ao reconhecido no processo de conhecimento configura excesso de execução, autorizando a procedência da impugnação com fundamento no art. 525, V, do CPC.

Diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, aplica-se o princípio da causalidade, sendo devida a condenação da parte agravada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor executado a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A segunda emenda à petição inicial apresentada após a citação da parte ré somente produz efeitos se houver anuência da parte contrária ou decisão judicial expressa nesse sentido.

O valor da causa se estabiliza no processo com a emenda regularmente admitida antes da citação, inexistindo preclusão ou coisa julgada sobre valor posteriormente indicado em emenda não acolhida.

Verificado o excesso de execução em razão da adoção de valor da causa não reconhecido pelo juízo no processo de conhecimento, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença com a condenação da parte exequente em honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 3º; 293; 324; 329, II; 485, IV; 525, V.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8036311-62.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
VIBRA ENERGIA S.A
.
atual denominação da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

e
a
gravad
a
,

JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravad
a
e
acolher a impugnação ao pedido de cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso da execução, com a condenação da agravada a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor executado a maior
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12